Tribunal: TRF3
Processo: 0001033-86.2017.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
375/1006)

0001033-86.2017.4.03.6118

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001033-86.2017.4.03.6118

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: LUCIANO C DO NASCIMENTO CONSTRUCAO

Ementa

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Conselho Profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024, em consonância com o Tema 1184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais promovidas por Conselhos Profissionais; e (ii) verificar se a execução fiscal objeto do processo atendeu aos critérios de extinção estabelecidos pela Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 determinam que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, devem ser extintas, sendo aplicáveis a todos os entes federativos, incluindo Conselhos Profissionais. 4. A Lei no 12.514/2011 estabelece critérios específicos para o ajuizamento de execuções fiscais pelos Conselhos Profissionais, mas não impede a aplicação dos critérios de extinção previstos no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024 para execuções já ajuizadas. 5. No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2017, sem êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis, e permaneceu sem movimentação útil nos últimos doze meses, preenchendo os requisitos para extinção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por Conselhos Profissionais, respeitadas as especificidades legais aplicáveis ao ajuizamento dessas ações. 2. Devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, art. 921, § 4o-A; Lei n. 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024) (Tema 1184); CNJ, Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001033-86.2017.4.03.6118

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: LUCIANO C DO NASCIMENTO CONSTRUCAO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e Resolução CNJ n. 547/2024). Sem condenação ao pagamento dos honorários.

A apelante sustenta, inicialmente, que a Resolução no 547/2024 não pode ser aplicada retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

Defende, ainda, a impossibilidade de se operar a extinção da presente execução fiscal com base na Resolução no 547/CNJ, tendo em vista a existência de legislação específica que rege os Conselhos de Fiscalização Profissional (Lei n. 12.514/2011), bem como que a referida resolução deve ser aplicada de forma restrita às execuções fiscais de competência estadual.

Pleiteia o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a extinção da execução fiscal e garantir seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184):

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Colho o acórdão proferido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Saliente-se que o Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 22.02.2024, que estabelece:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

..."

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.355.208, examinou a controvérsia relativa à extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode, por ser considerada de pequeno valor.

Observa-se que a Suprema Corte, considerando a alteração do cenário legislativo que estendeu a possibilidade a todos os entes federados de optarem entre o ajuizamento de execução fiscal ou a adoção de protesto para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, bem como a aplicação do princípio da eficiência administrativa e financeira, entendeu que a extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor/por falta de interesse de agir, não ofende o princípio do acesso ao Judiciário.

A Suprema Corte objetivando a redução da litigiosidade nos executivos fiscais de baixo valor, ainda, condicionou o ajuizamento da execução fiscal ao cumprimento de prévios mecanismos extrajudiciais (tentativa de acordo e protesto).

Assevero que o tema e a resolução invocados são aplicáveis ao presente caso, apesar da existência da legislação própria (Lei n. 12.514/2011).

Conquanto tenha num primeiro momento entendido pela inaplicabilidade, melhor analisando a matéria, verifico que o tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção".

Nesse sentido, expressamente, preceituam que o "ajuizamento da ação" dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida.

Coube a Resolução CNJ n 547/2024, ainda, esclarecer quais seriam as formas válidas para comprovação dos requisitos.

Assim, o referido ato normativo dispõe que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, pela mera existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre. Além disso, estipula que a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa. Por fim, anota que se presume cumprida a exigência em questão quando prevista em ato normativo do ente exequente.

Quanto à hipótese de extinção, a Resolução n. 547/2024, em observância ao decidido pela Suprema Corte, determina que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Importante observar, ainda, que o ato normativo explica que, para aferição do valor previsto (R$ 10.000,00) em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

A par disso, verifica-se que a Lei n. 12.514/2011, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal:

"Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

...

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Assim, a lei especial, quanto ao valor, deve ser observada para as hipóteses de ajuizamento da execução fiscal pelos Conselhos Profissionais, sem prejuízo das exigências prévias estabelecidas no TEMA 1184.

Com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2011 nada estabelece.

Desse modo, entendo que inexiste qualquer óbice, devendo ser aplicada, portanto, a referida resolução, inclusive, para os Conselhos Profissionais.

Nesse sentido, acrescento que há orientação do E. Conselho Nacional de Justiça, conforme se verifica do teor do voto na Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 apresentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, proferido pela Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA, cujo trecho destaco:

“...

9. Objetivamente, seguem as respostas aos questionamentos:

1.1. Indaga-se qual critério deve ser observado pelo Consulente?

O valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais por Conselhos é previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constante no art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024, não constitui piso de ajuizamento, mas critério para extinção de execuções já ajuizadas, a ser considerado de forma cumulativa com a ausência de efetiva penhora de bens e de movimentação útil há mais de um ano.

1.2. A resolução impede o ajuizamento de novas execuções fiscais com valores abaixo de dez mil reais mesmo quando comprovadas tentativas de conciliação administrativa e efetivação do protesto em cartório?

Não. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução CNJ no 547/2024 não constitui piso de ajuizamento, como respondido acima.

2. Com relação ao § 1o do artigo 1o da resolução, considera-se “movimentação útil” apenas às execuções em andamento aquelas que tenham apresentado sucesso na constrição de bens/valores nos últimos doze meses?

Resposta: considera-se movimentação útil a “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC. (Id5754799, sem grifos originais)

..."

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2017, para cobrança de anuidades (R$ 2.446,00).

A tentativa de citação restou infrutífera e, em 02/05/2023, o juiz de primeiro grau proferiu despacho para que fosse dada ao exequente ciência de que o processo encontrava-se disponível para vista, já que o apelante permanecia silente desde o ajuizamento.

Em 17/05/2024, o magistrado singular, considerando a tese fixada pela Suprema Corte (TEMA 1184) e a Resolução CNJ n. 547/2024, determinou que a parte se manifestasse.

Em resposta, em 16/09/2024, o Conselho-Exequente alegou, em síntese, que em razão do princípio da especialidade e da irretroatividade da norma, eram inaplicáveis ao executivo o TEMA 1184, do STF e a Resolução CNJ 547/2024.

Em 01/07/2025, foi proferida a sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir.

Atente-se que o magistrado singular entendeu que não houve nos últimos doze meses movimentação útil do processo, extinguindo, assim, a execução.

Verifica-se que o TEMA 1184 e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem condições distintas para o ajuizamento das ações de execução fiscais de baixo valor (tentativa de acordo e de protesto) e para a extinção das execuções já ajuizadas (sem citação - sem movimentação útil há mais de um ano e com citação - sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis).

Nesse sentido o Conselho Nacional de Justiça, na cartilha lançada para esclarecer os termos da Resolução CNJ 547/2024 (Resolução CNJ 547/2024 em Linguagem Simples), explica:

Assim, à época do ajuizamento da ação em 2017, não se poderia exigir o cumprimento das medidas prévias previstas no TEMA 1184, do STF e reproduzidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Nesse contexto, convém ressaltar que o TEMA 1184, do STF, submetido ao regime de repercussão geral, abrange questões constitucionais de grande impacto. A análise de seus efeitos deve observar a regra do artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a aplicação prospectiva como padrão para decisões que alteram jurisprudência dominante ou resultam de julgamento de casos repetitivos, salvo disposição em sentido contrário (modulação dos efeitos).

Por se tratar de matéria processual, a aplicação do TEMA 1184, do STF também se vincula ao artigo 14 do CPC, que consagra a aplicação imediata das normas processuais aos processos em curso, resguardadas as situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior (tempus regit actum). Assim, as decisões do STF incidem sobre os casos pendentes na data de sua publicação, preservando a segurança jurídica e o equilíbrio entre a alteração do entendimento jurídico e seus efeitos práticos.

Embora o Supremo possa modular os efeitos de suas decisões (art. 27 da Lei n. 9.868/99), a ausência de modulação no caso do TEMA 1184, do STF implica a aplicação prospectiva de seu entendimento, abrangendo os processos ainda não definitivamente concluídos.

Considerando-se a data do ajuizamento da execução fiscal, não se exigem as medidas prévias ali estabelecidas. Diferentemente, a regra sobre a extinção pode ser aplicada aos processos em curso.

Conforme exposto, a execução foi ajuizada em 2017 e, além da ausência de citação, não houve qualquer empenho na localização de bens em nome do devedor.

Assim, correta a r. sentença ao constatar que o feito não apresentou movimentação útil nos últimos doze meses, uma vez que não houve qualquer avanço no sentido de pagamento da dívida.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal está devidamente fundamentada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Conselho Profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024, em consonância com o Tema 1184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais promovidas por Conselhos Profissionais; e (ii) verificar se a execução fiscal objeto do processo atendeu aos critérios de extinção estabelecidos pela Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 determinam que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, devem ser extintas, sendo aplicáveis a todos os entes federativos, incluindo Conselhos Profissionais. 4. A Lei no 12.514/2011 estabelece critérios específicos para o ajuizamento de execuções fiscais pelos Conselhos Profissionais, mas não impede a aplicação dos critérios de extinção previstos no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024 para execuções já ajuizadas. 5. No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2017, sem êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis, e permaneceu sem movimentação útil nos últimos doze meses, preenchendo os requisitos para extinção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por Conselhos Profissionais, respeitadas as especificidades legais aplicáveis ao ajuizamento dessas ações. 2. Devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, art. 921, § 4o-A; Lei n. 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024) (Tema 1184); CNJ, Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão